Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-54.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-54.2020.8.14.0030

APELANTE: MUNICIPIO DE MARAPANIM

APELADO: JESSYKA TAINA RODRIGUES ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA COMISSIONADA EXONERADA. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS TRABALHISTAS. DIREITO AO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de cobrança ajuizada por ex-servidora comissionada contra o Município de Marapanim, pleiteando o pagamento de verbas trabalhistas (13º salário, férias e adicional de 1/3) não quitadas ao longo de vínculo funcional exercido entre 01/03/2017 e 06/04/2020, no cargo de Diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Finanças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas consistem em: (i) saber se ex-servidor comissionado faz jus ao pagamento de 13º salário e férias com adicional de 1/3; (ii) verificar se há vedação legal à concessão de tais verbas; (iii) aferir eventual nulidade por ausência de prova documental do vínculo e da insuficiência econômica da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito às férias e ao 13º salário decorre diretamente da Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39, § 3º), sendo devidos aos ocupantes de cargos comissionados, inclusive em caso de exoneração, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 30 – repercussão geral).
4. A ausência de previsão em lei municipal não afasta a obrigação constitucional de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. A prova do vínculo funcional e da ausência de pagamento das verbas pleiteadas foi produzida nos autos por meio de documentos emitidos pela própria Administração, não impugnados pelo ente público.
6. O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A concessão do benefício da gratuidade da justiça se deu nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, com base em declaração de hipossuficiência não impugnada por prova em contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. É devida a indenização por férias e 13º salário a servidor comissionado exonerado, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, independentemente de previsão em lei local. 2. A ausência de pagamento das verbas indenizatórias, devidamente comprovada nos autos, enseja condenação da Administração Pública, sob pena de enriquecimento sem causa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARAPANIM,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA Nº 0800133-54.2020.8.14.0030
, ajuizada por
JESSYKA TAINA RODRIGUES ARAUJO,
julgou procedente o pedido contido na inicial, condenando o requerido ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do serviço prestado para a municipalidade.

Consta dos autos que o requerente foi nomeado para em cargo comissionado de Diretora de Departamento (Cargo 084) lotada na Secretaria Municipal de Finanças/setor de contabilidade, pelo período de 01/03/2017 a 06/04/2020, quando do advento da rescisão do seu contrato de trabalho.

Em razão disto, requereu fosse adimplidas verbas referentes à férias, 1/3 de férias e décimo terceiro, pelo período laborado.

Em sentença o magistrado de piso julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

Desse modo, julgo procedente a ação para condenar o Município de Marapanim ao pagamento em favor da autora os seguintes valores:

I) decimo terceiro proporcional e férias proporcionais mais 1/3 do ano de 2017 (10 meses) – (R$ 4.857,44);

II) decimo terceiro integral e férias integral mais 1/3 do ano de 2018– (R$ 7.228,67);

III) decimo terceiro integral e férias integral mais 1/3 do ano de 2019– (R$ 8.159,67);

IV) saldo de salário (6/30) do mês de abril (R$ R$ 699,40), mais o décimo terceiro proporcional do ano de 2020 (R$ 874,25) e férias proporcional mais 1/3 do ano de 2020 (R$ 1.165,67).

Devem incidir juros, utilizando-se o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (STJ, REsp 1492221/PR).

Condeno a Fazenda Municipal nos honorários que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Face a sentença, o Município de Marapanim interpôs a presente Apelação Cível sustentando a ausência de comprovação documental pela autora acerca do vínculo funcional e das verbas devidas, destacando que o cargo exercido é de livre nomeação e exoneração, sem direito automático às verbas típicas de servidores efetivos.

Argumenta, que a parte não comprovou hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita, requerendo a revogação do benefício.

Por fim, pleiteia a improcedência da ação por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito, ressaltando a ausência de lei municipal que assegure o pagamento de férias e 13º salário a servidores comissionados, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Apresentadas Contrarrazões, o recorrido refutou o alegado, afirmando que durante o curso do processo, o Município se manteve inerte em diversas fases, deixando de apresentar provas ou impugnar adequadamente os documentos juntados pela autora, entre eles, fichas financeiras e certidões emitidas pelo setor de recursos humanos do próprio ente público, que demonstrariam a ausência de pagamento de décimo terceiro salário, férias e demais verbas pleiteadas.

Rebate a alegação de que não faria jus à gratuidade da justiça, apontando que a exoneração do cargo deixou-a sem vínculo empregatício e sem recursos, o que justificaria plenamente o benefício.

Quanto à natureza do cargo ocupado, rejeita a tese do Município de que servidores comissionados são equiparados a agentes políticos, enfatizando que, segundo a jurisprudência pátria, mesmo ocupantes de cargos comissionados fazem jus às verbas rescisórias constitucionais, especialmente quando não há comprovação de pagamento por parte da Administração.

Requer o desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença que condenou o Município de Marapanim ao pagamento das verbas relativas ao período em que a autora manteve vínculo comissionado com a Administração Pública Municipal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a apreciá-lo.

O cerne do inconformismo do apelante cinge-se sobre o direito do recorrido em receber férias e 13º salári, referentes aos períodos em que exerceu cargo comissionado.

Pois bem, o servidor comissionado, ao ser exonerado, tem direito ao recebimento das seguintes verbas: salários dos meses trabalhados e não recebidos; 13º salário integral ou proporcional; e férias acrescidas de um terço ou, se for o caso, o valor proporcional. Esses direitos são assegurados pela Constituição Federal, nos incisos VIII, X e XVII do art. 7º e no caput do art. 39, bem como pelas legislações municipais aplicáveis.

Assim, uma vez caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, é necessário que se imponha a condenação ao pagamento dos valores devidos, pois a energia laboral despendida pelo servidor não pode ser revertida, e nosso ordenamento jurídico proíbe o enriquecimento sem causa.

O servidor público tem direito ao pagamento das férias não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, conforme o princípio geral do direito que veda o enriquecimento ilícito.

No que se refere especificamente ao caso em questão, que trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 30), que reconhece o direito do servidor comissionado exonerado de receber as férias não gozadas, acrescidas de um terço. A tese foi consolidada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que"'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal"(RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)'"(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)."

Em consonância com o entendimento da Corte Suprema, este E. Tribunal tem decidido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13º proporcional e férias proporcionais. (...) V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII- À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. DIREITOS LABORAIS CONSTITUCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança formulado por Maria Domingas Fermino Sequeira, condenando o Município ao pagamento de salários e verbas trabalhistas, incluindo décimo terceiro salário e férias, proporcionais e integrais, devidos a servidor comissionado, com correção pelo IPCA-E e juros de mora conforme a caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário por servidor comissionado, exonerado sem vínculo empregatício, e se o ônus da prova de pagamento caberia ao servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor comissionado faz jus ao recebimento das férias proporcionais e do décimo terceiro salário, conforme o entendimento pacificado na Constituição Federal, arts. 7º, incs. VIII, X e XVII, e 39, e em consonância com a vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

4. A ausência de comprovação de pagamento das verbas salariais pleiteadas atribui o ônus probatório ao Município, conforme o art. 373, inc. II, do CPC, sendo a Administração Pública responsável por demonstrar eventual adimplemento das obrigações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. "Tese de julgamento: Servidor público comissionado exonerado tem direito ao recebimento proporcional de férias e décimo terceiro salário, bem como de salários atrasados, vedado o enriquecimento ilícito pela Administração Pública."

(0800166-45.2021.8.14.0083. DECISÃO MONOCRÁTICA, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 31/10/2024 )

A condenação, portanto, deve ser direcionada ao pagamento de indenização referente às férias acrescidas do terço constitucional, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

Além disso, o Município não comprovou nenhum fato que pudesse impedir o direito alegado pelo autor, especialmente no que tange à sua afirmação de que não recebeu as verbas salariais pleiteadas. O Município não se desincumbiu do ônus de provar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC/2015, sendo que, no caso em questão, o pagamento seria o fato capaz de extinguir a obrigação.

Ao autor competia apenas a prova da existência de vínculo com o Município requerido, sendo evidente que caberia à Administração Pública a tarefa de demonstrar o pagamento das verbas salariais.

Como é amplamente reconhecido, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, incisos X e VIII) a todo trabalhador, como contraprestação ao trabalho prestado. De natureza fundamental, trata-se de uma verba de caráter alimentar, essencial para a garantia do mínimo existencial, sendo devida inclusive em casos de contratações temporárias, mesmo que estas venham a ser posteriormente declaradas nulas.

Dessa forma, não havendo nos autos qualquer prova do adimplemento das verbas salariais pleiteadas, cuja responsabilidade de comprovação cabia ao requerido, a manutenção da sentença é imperativa. As alegações do Município requerido carecem de amparo fático e jurídico suficiente para desconstituir o julgado.

Além disso, a alegação de ofensa ao princípio da legalidade administrativa, por ausência de norma local autorizadora do pagamento de tais verbas, não encontra respaldo jurídico. Isso porque, nos termos do art. 7º, VIII e XVII, da CF/88, combinado com o art. 39, § 3º, da mesma Carta, há comando normativo constitucional suficiente que impõe ao poder público a observância dos direitos sociais mínimos aos trabalhadores, inclusive servidores comissionados. Não se trata, portanto, de liberalidade, mas de imposição constitucional vinculante.

Como bem destacado na sentença, os contracheques da autora revelam o recolhimento de contribuição previdenciária ao Regime Geral de Previdência Social (INSS), o que evidencia a submissão da relação funcional a um modelo jurídico híbrido que, embora não celetista stricto sensu, atrai os princípios da proteção do trabalho e da contraprestação onerosa. A omissão legislativa local não pode ser invocada como fundamento para violar normas constitucionais de eficácia plena.

Por fim, quanto à alegada ausência de demonstração da hipossuficiência econômica da autora, novamente o apelo esbarra na fragilidade probatória do Município. A autora, no momento da propositura da ação, encontrava-se desempregada e apresentou declaração de insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 99, § 3º, do CPC. O juízo de origem deferiu o benefício, sendo prescindível comprovação formal adicional, salvo prova em sentido contrário, ônus que caberia ao Município, o qual não o satisfez.

Dessa forma, restando acertada a decisão de primeiro grau, merece ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025